Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739874-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA FERREIRA BUTA, MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM AGRAVADO: WELSHMAN GOMES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento dos exequentes Ângela Maria Ferreira Buta e Maurílio da Silveira Alvim, ora agravantes, de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os agravantes Ângela Maria Ferreira Buta e Maurílio da Silveira Alvim alegam que o agravado Welshman Gomes de Andrade não pagou a condenação por liberalidade e informou, a todo tempo, número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) que não utiliza para as negociações comerciais extraprocessuais que lhe trazem proveito econômico, motivo pelo qual praticou fraude contra credores. Afirmam que, depois de anos de constrições eletrônicas infrutíferas sobre o número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) informado nos autos, tiveram o conhecimento de que o agravado Welshman Gomes de Andrade possui Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) distinto, o que justificou o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica para o fim de atingir também o patrimônio e os recursos financeiros da empresa que segue registrada em nome do agravado. Ressaltam que o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica foi criado com a finalidade precípua de coibir fraudes e abusos cometidos pelos sócios e administradores na gerência da pessoa jurídica. Argumentam que a desconsideração inversa da personalidade jurídica poderá ser requerida por simples petição quando evidenciado o preenchimento de todos os requisitos estatuídos pelo art. 50 do Código Civil. Avaliam que uma vez confirmado o ato ilícito de se esquivar da responsabilidade de pagar o débito processual também resta comprovada a correlação da utilização da pessoa jurídica como escudo patrimonial. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferido o processamento do incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica e para que seja determinado o bloqueio de valores existentes junto à empresa registrada em nome do agravado Welshman Gomes de Andrade. Preparo efetuado (id 51512492). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes acerca do preenchimento dos requisitos previstos em lei. O art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. O deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a prova cabal, mas devem ser apresentados indícios suficientes quanto ao preenchimento dos pressupostos legais. A execução frustrada, simplesmente, não autoriza a instauração do referido instituto. O art. 50 do Código Civil esclarece que o abuso da personalidade jurídica pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade (direcionamento da sociedade para atividades ilícitas ou para lesar credores) ou pela confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios). Não se vislumbram, no caso, provas ou indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A existência de mais de um Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) em nome do agravado, alegada pelos agravantes como causa de pedir, não caracteriza o abuso da personalidade necessário para a desconsideração da personalidade jurídica. A deficiente demonstração dos indícios quanto ao preenchimento dos requisitos legais impede, ao menos neste momento processual, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INCIDENTE REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 2. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1684296, 07428421620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Ausente comprovação do abuso da personalidade, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de finalidade, a decisão agravada deve ser reformada para que o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja indeferido. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1682941, 07328962020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada